Tribunal: TJBA
Processo: 8058827-13.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8058827-13.2024.8.05.0000 EMBARGANTE: ILDO JOÃO RAMBO Advogado(s): VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JÚNIOR OAB/SE 12329-A INTERESSADO(S): CANABRAVA AGROPECUÁRIA LTDA. Advogado(s): CAMILO MATOS CALVACANTE DE SOUZA, OAB/BA 17.386-A; RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, OAB/BA 26.124-A; ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, OAB/BA 20.143-A ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE OS JULGADORES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Ildo João Rambo contra decisão proferida no Conflito de Competência nº 8058827-13.2024.8.05.0000, que rejeitou o incidente sem resolução de mérito, diante da inexistência de discordância entre os relatores das apelações envolvidas (nº 0000035-52.2007.8.05.0081 e nº 0000834-22.2012.8.05.0081). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada padece de omissão, contradição ou erro material que justifique sua reforma nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O acórdão embargado não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, pois analisou de forma clara e fundamentada a impossibilidade do reconhecimento do Conflito de Competência, uma vez que não há manifestação divergente entre os relatores das apelações quanto à competência. 2. Nos termos do art. 66, do CPC, é necessário que dois ou mais magistrados se declarem simultaneamente competentes ou incompetentes para que o conflito seja reconhecido, o que não ocorreu nos autos. 3. Não restou demonstrado erro material na fundamentação, pois os precedentes jurisprudenciais utilizados são pertinentes à matéria discutida e serviram como suporte para a decisão embargada. 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça refirma a necessidade de manifesta divergência entre os julgadores para a configuração do conflito de competência, sendo inaplicável ao caso a tentativa de reanálise da matéria sob o pretexto de obscuridade ou contradição inexistentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não se conhecem embargos de declaração quando inexistente omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. A configuração de conflito de competência exige manifesta discordância entre os julgadores acerca da competência para processar e julgar determinado feito". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 190.488/AP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 17/10/2023, DJe de 20/10/2023. EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 476.850/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 30/10/2017. EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 992.489/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Ildo João Rambo, no conflito negativo de competência nº 8058827-13.2024.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e rejeitá-los, na esteira do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 1° Vice-Presidente